Tribunal: TJDFT
Processo: 0724069-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Vistos, etc. No ID n. 60223415 lancei o seguinte despacho: "Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para que seja determinado ao CEBRASPE que inclua o agravante na lista do Resultado Final do Processo Seletivo Público de ingresso ao quadro de empregados da PETROBRAS, ao fundamento de que o agravante não se enquadra na definição legal de deficiente auditivo. Nas razões recursais, o autor/agravante pede a concessão de gratuidade de justiça. Ao examinar os autos em tramitação na origem (PJe 0722425-68.2024.8.07.0001), verifica-se que o mesmo pedido foi indeferido por meio da decisão de id 199237648, tendo sido recolhido o respectivo preparo (id 199270929). Nessas condições, embora seja possível postular a gratuidade em grau de recurso, caberia à parte interessada justificar a modificação da situação econômica neste reduzido curso processual. Destarte, cumpre a agravante fazer prova da modificação da situação econômica ou realizar o pagamento do preparo, sob pena de deserção.” A parte agravante reiterou o pedido, alegando ter feito uso de empréstimos com familiares para recolher o preparo na instância de origem, considerando a urgência da providência desejada. Ocorre que eventual decisão em grau de recurso acerca da gratuidade de justiça ainda não apreciada na instância de origem violaria o princípio da supressão de instância. Ante o exposto e à míngua de preparo, JULGO DESERTO O RECURSO. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 25 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator